Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.

2. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto necessária a dilação probatória.

3. Agravo de instrumento não provido.